Tribunal: TJMT
Processo: 1007172-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007172-90.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA - CNPJ: 11.409.167/0001-27 (AGRAVANTE), TNF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 17.787.058/0001-20 (AGRAVANTE), EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - CPF: 572.097.741-49 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - CPF: 572.097.741-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE -

EMBARGOS REJEITADOS.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559;
in

www.stj.jus.br
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1007172-90.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA e OUTROS

EMBARGADO:
EULIENE ROSA TORRES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA e OUTROS

em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento de mesmo número, por ele interposto em face de
EULIENE ROSA TORRES DA SILVA
, cuja ementa restou assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DO PLANO RECUPERACIONAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o crédito decorrente de honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal, sobre o qual não se opera a novação de que trata o artigo 59 da Lei no 11.101/2005.”
(AgInt no AREsp 1692371/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 03/05/2021).

O embargante alega, em síntese, que “
o v. acórdão deixou de seguir o entendimento exarado pela Corte Superior, inclusive deixou de verificar a característica assessória dos honorários arbitrados, razão pela qual NÃO se aplica ao presente caso, pois o débito está vinculado ao débito principal, na qual foi contraído antes do pedido de Recuperação Judicial.”

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo no acórdão embargado a omissão apontada, devem ser rejeitados os embargos de declaração”
(TJMT;
Embargos de Declaração no 80782/2010; 1a Câmara Cível; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri
; julg. 24-08-2010).

Como se sabe, nos termos da jurisprudência, “
Ao julgador cabe manifestar-se sobre as questões que lhe são submetidas, não lhe sendo, entretanto, obrigatório analisar todos os
pontos
ou dispositivos legais citados pelas partes (...)”
. (Embargos de Declaração No 70022304836, 14a Câm. Cív.; TJRS; Rel.: Judith dos Santos Mottecy; Julg. 19-12-2007)
.

No caso dos autos, o que se pretende agora o embargante é a rediscussão da matéria diante do entendimento que não lhe foi favorável, o que não é cabível pela via escolhida, não contendo, o acórdão embargado, ao contrário do sopesado pelo embargante, qualquer dos vícios do art. 1.022 do novo CPC:

“
Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC
” (EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel.
Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434;
in
www.stj.jus.br
).

A propósito, o douto parecerista:

“Nota-se que a embargante, valendo-se dos aclaratórios, cujas funções limitam-se a integrar e elucidar a decisão de uma perspectiva estritamente lógico-discursiva (ou seja, prestam-se a melhorar a compreensão do que foi decidido ou a forçar a análise de tema efetivamente ignorado, sobre o qual devia haver manifestação), pretende tão somente rediscutir o sentido da decisão de não provimento do recurso de agravo de instrumento.

O voto condutor foi bastante claro sobre a natureza, sob o ponto de vista do procedimento recuperacional, dos honorários advocatícios em questão (id. 192271154):

(...)

Acertada ou não a conclusão do decisum, deve-se reabilitar o debate por via recursal adequada, não sendo o caso dos embargos de declaração ora manejados, cujos limites, como dito acima, são bastante estreitos e específicos.”

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024